Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715343-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NEIDE FRANCISCA DA CUNHA BRANDÃO contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para que a instituição ré se abstenha de promover qualquer débito na conta bancária de que é titular, sem a sua autorização, nos da ação de obrigação de fazer movida pela agravante em face do Banco de Brasília S/A. Em suas razões recursais, a agravante afirma que possui o direito de cancelar autorização de débitos, nos termos do art. 9o da Resolução n. 4.790/2020, e com base no CDC, o que inclusive foi objeto de notificação extrajudicial encaminhada ao réu para que realizasse o cancelamento das autorizações alusivas a empréstimos contraídos em seu nome, o que não foi atendido pelo agravado. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para o fim de impor ao agravado a determinação de abstenção de de lançar débito na conta bancária de titularidade da agravante, relacionados aos contratos de empréstimos que relaciona nas razões de recurso. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que dentre os contratos de empréstimos firmados há o de adiantamento de 13o salário, contrato firmado em tarifas menores que o praticado no mercado, o que impede a suspensão dos débitos relacionados ao referido ajuste ante a interferência indevida no contrato firmado pelas partes. De fato, há diversos contratos de empréstimo firmados em nome da agravante os quais, segundo o réu em sua contestação (ID 233281281 dos autos de referência), foram firmados de forma regular, sem vícios, inclusive com a autorização de pagamento das prestações mediante desconto em folha de pagamento. Ora, a regra prevista no art. 9o da Resolução n. 4.790/2020, que dispõe sobre o procedimento para autorização de cancelamento de autorização de débitos em conta-salário, possui relação primordialmente com os contratos firmados com terceiros, como por exemplo, empresa de telefonia ou concessionária de serviço público de energia elétrica ou água, o famoso pagamento com débito em conta, quando não mais interessante ao consumidor o referido débito. Nesse sentido, o cancelamento de débitos relacionados a contratos bancários firmados pela própria consumidora, com autorização de débito em conta, muitas vezes, como na hipótese, com desconto nas taxas de juros ante a escolha da modalidade de débito em conta (adiantamento de 13o salário), não deve ter o mesmo tratamento dos serviços acima dispostos, sob pena de ofensa à garantia do cumprimento dos contratos (pacta sunt servanda), e a própria segurança jurídica do regime contratual. Eventual análise se há limite de descontos relacionados ao cliente bancário em situação de pluralidade de contratos é matéria de mérito da ação principal, objeto controverso que não possui o condão de fundamentar pedido de desconto das prestações conforme persegue a parte agravante. Certo da ausência de fundamentação para o pleito liminar dada a ausência de probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão do juízo agravado até que sobrevenha a sentença de mérito do feito originário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator